Tribunal: TJDFT
Processo: 0714125-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Verifica-se a ocorrência de preclusão da matéria relativa ao excesso de execução quando o Distrito Federal não oferece impugnação ao Cumprimento de Sentença em momento oportuno, mesmo tendo sido devidamente intimado para tanto, de modo que, após a expedição do precatório, não é possível a retificação pretendida. Precedentes.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.